Tribunal: TJSP
Processo: 2016045-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. Decisão que indeferiu pedido para antecipação da tutela para suspensão da exigibilidade de contrato de empréstimo consignado. Insurgência da autora. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Não preenchimento dos requisitos legais a autorizar a antecipação da tutela. Parte que confessa ter franqueado acesso a

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. Decisão que indeferiu pedido para antecipação da tutela para suspensão da exigibilidade de contrato de empréstimo consignado. Insurgência da autora. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Não preenchimento dos requisitos legais a autorizar a antecipação da tutela. Parte que confessa ter franqueado acesso a sua conta para terceiros, não sendo possível concluir, por ora, quanto a suposta falha no sistema de segurança especificamente relacionado à contratação do empréstimo. Valor das parcelas que também é desconhecido, prejudicando a análise do alegado comprometimento da subsistência da parte. RECURSO DESPROVIDO.